Tribunal: TJDFT
Processo: 0033745-55.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0033745-55.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: DEA GOMES CAGNI EMBARGADO: LEANDRO GUIMARAES DA SILVA, ANA CHRISTINA ALVES CZAJKA, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR